Tribunal: STF
Processo: RE 1399594
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MILITAR DA RESERVA NÃO REMUNERADA. ATUAÇÃO NA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. PERCEBIMENTO DE DIÁRIA. ATENDIMENTO AO EDITAL Nº4/2017 E À LEI Nº 11.473/2007. VERBAS SALARIAIS. DESCABIMENTO.



    1. Mantém-se a sentença que negou a Cabo da reserva não remunerada do Exército a condenação da UNIÃO ao pagamento de “proventos/salários, por todo o período que esteve em exercício de suas atividades junto à Força Nacional de Segurança Pública, no mesmo posto, graduação ou cargo que exercia na respectiva instituição quando estava no serviço ativo, incluindo 13° salário e férias remuneradas, bem como todo e qualquer direito determinado em Lei inerente aos Militar das forças armadas da atividade.”.



    2. O autor, Cabo reservista do Exército, com 7 anos e onze meses de serviço militar prestado em caráter temporário, voluntariou-se, conforme as regras do Edital n.º 4 de janeiro de 2017, para prestação de serviços à Força Nacional na condição de colaborador voluntário. O período de mobilização iniciou em 10.3.2017 e terminou em 12.01.2019, e o colaborador recebeu as verbas indenizatórias conforme o edital de convocação.



    3. O autor/apelante se voluntariou para atuar na Força Nacional de Segurança Pública ciente dos requisitos estabelecidos no Edital n. 4, de 12 de janeiro de 2017, que não prevê pagamento de remuneração/salário/vencimento, 13º salário e férias aos mobilizados, sobretudo diante do caráter de cooperação federativa da Força Nacional.



    4. Tanto o edital ao qual estava vinculado, quanto a Lei nº 11.473/2007, com as alterações da Lei nº 13.500/2017, não possuem qualquer dispositivo que preveja a percepção de verba relativa a salário, vencimentos ou remuneração.



    5. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 7º; 37; e 142, §§ 1º e 3º, VIII e X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente